Tribunal: TJDFT
Processo: 0000272-59.2004.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000272-59.2004.8.07.0009 RECORRENTE: MAXMILIANO REINALDO MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. NULIDADE POSTERIOR. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. IRRETOCÁVEL. Rejeita-se a alegação de nulidade decorrente do aditamento da denúncia e de seu recebimento, tendo em vista que a Defesa, ciente da decisão, teve inúmeras oportunidades de se insurgir, mas não o fez. Além disso, não houve comprovação de efetivo prejuízo, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. Somente uma decisão arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório se permite a reprimenda do Tribunal, o que não retrata o caso dos autos, uma vez que a decisão dos jurados está com consonância com o acervo probatório. Uma vez comprovadas a autoria e materialidade do delito, a condenação é medida que se impõe. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser reconhecida a nulidade posterior à pronúncia, pois não foi citato pessoalmente após o aditamento feito pelo parquet. Assevera, ainda, que a pena-base deveria ter sido fixada em patamar mais próximo do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 121, §2o, inciso IV, do CP e 593, inciso III, alínea “a”, do CPP. Quanto à tese de nulidade, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, a saber: “Rejeita-se a alegação de nulidade decorrente do aditamento da denúncia e de seu recebimento, tendo em vista que a Defesa, ciente da decisão, teve inúmeras oportunidades de se insurgir, mas não o fez. Além disso, não houve comprovação de efetivo prejuízo, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.” (vide ementa acima). No aspecto, já decidiu o STJ que “A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em relação à adequação da pena-base, a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, Vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.137.776/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022 e o REsp n. 1.853.488/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 17/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012